Tribunal: TJDFT
Processo: 0721912-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO. RESTRIÇÃO CIRCULAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
I - As questões deduzidas no presente agravo de instrumento, relativas à restrição de circulação do veículo, não foram suscitadas no Primeiro Grau, tampouco foram analisadas na r. decisão, logo, é vedado ao Tribunal examinar, observados os estritos limites de cognição do recurso, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
II - A alienação fiduciária em garantia não obsta a penhora que recairá sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, art. 835, inc. XII, do CPC. Mantida a r. decisão.
III - Agravo de instrumento desprovido.